Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUCITADA EM RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE SUAS CONTAS BANCÁRIAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA ORIGEM DAS VERBAS CONSTRITAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, não houve omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que esta não foi arguida em recurso e muito menos no Juízo de primeiro grau. As notas fiscais, objeto da ação monitória, foram emitidas em nome da agravante, referentes às mercadorias que lhe foram entregues, e não em nome do Distrito Federal, motivo pelo qual a agravante tem legitimidade para compor o polo passivo.
4. Considerando que a agravante tem a prerrogativa de atuar tanto com entidades públicas como privadas, não há que se falar em impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens, uma vez que há necessidade de análise da natureza de cada penhora.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.